Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL. RECURSOS DAS DEFESAS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TORTURA-CASTIGO. LEI 9.455/1997. NULIDADE PROCESSUAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. DISPENSA PELAS PARTES. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ÍNSITA AO TIPO. VÍTIMA SOB A GUARDA E PODER DO GENITOR. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECONHECIMENTO. TEMA 983/STJ. Rejeita-se de preliminar de nulidade processual por ausência de oitiva de testemunhas se as próprias partes dispensaram uma das testemunhas que foi indicada e não compareceu em juízo. Dada a preclusão consumativa, não há nulidade processual se a parte interessada não trouxe a qualificação adequada e não formulou o pedido de oitiva da testemunha no momento processual oportuno. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual por ausência de prova pericial se a conduta imputada aos acusados, via de regra, não deixa vestígios. Impossível a aplicação do princípio do in dubio pro reo e o reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas à condenação se as provas documental, pericial e oral produzidas são suficientes, robustas e idôneas para definir que a acusada promovia a humilhação e o sofrimento da vítima de forma gratuita e cruel, em um contexto de menoscabo, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Outrossim, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de omissão em tortura-castigo se as provas produzidas são suficientes, robustas e idôneas para definir que ele, na qualidade de garante, foi omisso em evitá-las. Praticado o crime de tortura-castigo estando a vítima sob a guarda e poder de seu genitor e da companheira dele, não há falar em exacerbação da culpabilidade, uma vez que a reprovabilidade é ínsita ao tipo penal. Devem ser valoradas as circunstâncias e as consequências do crime se evidenciado que a vítima apresentou agravamento em seu quadro de asma, necessitando ser atendida em hospital, por diversas vezes, pelo fato de sua madrasta esconder a bombinha de ar, sob o pretexto de que ela a desobedecia. Deve ser reconhecida a agravante referente ao motivo fútil se evidenciado que o crime de tortura-castigo era praticado diante da intenção da acusada de privar a vítima do convívio e da interação lúdica com a irmã mais nova ou de impedi-la de comer determinados alimentos. Nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ).